Tribunal: TJBA
Processo: 0022783-90.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022783-90.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ARNALDO SANTOS PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CACIA ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. TUTELA POSSESSÓRIA.
REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se o mérito da controvérsia em aferir o acerto da sentença que julgou improcedentes os pleitos de reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais formulados pela parte autora.

2. A reintegração de posse está disciplinada nos arts. 560 e 561 do CPC/15, segundo os quais o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse da coisa em caso de esbulho, desde que demonstre, cumulativamente, o exercício da posse anterior sobre o bem, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, e a própria perda da posse em razão do esbulho praticado.

3. Da análise dos autos, nota-se uma contradição entre as testemunhas sobre o tempo de posse, a forma de ocupação e quem de fato exercia o controle do imóvel.

4. A f
ragilidade das provas testemunhais não foi amparada por qualquer documentação que pudesse atestar de forma inequívoca a narrativa autoral.

5.

Como a parte autora não conseguiu comprovar a posse anterior, tampouco especificou a data do esbulho ou apresentou provas concretas sobre sua ocorrência, deixou de se desincumbir do ônus que lhe cabia por força do art. 373, I do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0022783-90.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE ARNALDO SANTOS PIMENTEL e outros e como apelada RITA DE CACIA ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.